Tribunal: TJPA
Processo: 0801351-49.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801351-49.2021.8.14.0009

APELANTE: FABIANO ASSUNÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO. COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pelas vítimas, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3
.
Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida.

4. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

5. Princípio da consunção. Verifico que não houve condenação pelo art. 15, da Lei n. 10.826/2003, não havendo que se falar em violação do referido princípio ou mesmo em sua aplicação no presente caso.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o recorrente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB.

7. O regime prisional aplicado se encontra adequado à pena estabelecida ao recorrente, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CPB, não havendo qualquer alteração a ser feita.

8. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe provimento na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FABIANO ASSUNÇÃO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2ºA, inciso I, do CP.

Narra a
denúncia (ID 16669417)
que:

“(...)
em 05 de maio de 2021, por volta das 10hs00min, o acusado FABIANO ASSUNÇÃO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) Celular Samsung A50 e 01 (um) Celular Samsung A10, pertencentes a vítima Marinez de Moura, além de 01(um) celular Samsung A01, de cor Vermelha, de propriedade da vítima Augusto César, fato ocorrido no Estabelecimento Comercial “Branca Distribuidora de Bebida”, localizado na Rua Dom Pedro II, Bairro do Morro, nesta Urbe .

A vítima Marinez de Moura, proprietária do Estabelecimento “Branca Distribuidora de Bebida” relatou que, em 05 de maio de 2021, seu estabelecimento foi invadido por um homem armado, que anunciou assalto e mandou que todos deitassem no chão, ocasião em que subtraiu os pertences descritos ao norte, que as imagens internas do estabelecimento filmaram a ação, que na mesma data soube que o assaltante se chamava FABIANO, que não têm dúvidas de que FABIANO é o autor do crime, que inclusive ele tem uma tatuagem na parte de trás do pescoço.

A vítima Augusto César dos Reis informou que, estava fazendo manutenção de um refrigerador no Estabelecimento “Branca Distribuidora de Bebidas”, quando o assaltante entrou com um revolver em punho, anunciou o assalto e mandou que todos deitassem no chão, que o assaltante ameaçou atirar, que seu aparelho celular Samsung A01, Cor Vermelha, foi roubado e que o assaltante também teria levado o celular da dona do estabelecimento, além de dinheiro, que posteriormente soube que o assaltante se chamava FABIANO, que ele tem uma tatuagem na nuca.

A testemunha Warley Nazaré Silva informou que, estava no depósito quando o assaltante chegou armado, colocou a arma no rosto da dona do estabelecimento e os levou para os fundos do depósito, ocasião em que perpetrou o assalto e posteriormente fugiu do local.

Em interrogatório o denunciado confessou a prática do crime em análise, bem como o confessou ter roubado R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) de um dono de depósito de bebida, fato apurado em outro procedimento. (ID nº 26683495 - Págs. 13/14).”

Em
razões
recursais (ID 16669502), a defesa pugna pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples, considerando suposta inexistência de tipificação das causas de aumento de pena constantes na denúncia.

Ainda, punga pelo reconhecimento ao princípio da consunção, bem como da invalidade do reconhecimento por foto realizado em sede policial, alegando para tal que este não seguiu os procedimentos previstos no CPP.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (ID 16669508)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo
conhecimento parcial
do recurso, não sendo admissível na via eleita a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, e, no mérito, pelo
improvimento
do presente apelo, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega em um único tópico de argumentação
a nulidade do reconhecimento feito em delegacia
, procedido em desobediência ao
art
.
226
do CPP. Pugnado, na mesma toada, pela
absolvição, ante a insuficiência probatória
, pois, dada a
nulidade
acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor deste réu, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento das vítimas, além do fato de que o reconhecimento fotográfico feito nos autos não pode ser admitido como prova.

Tais teses
não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento
.

1.
PRELIMINAR
:

1.1 Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226, do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27.10.2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226, do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, as vítimas, afirmaram sem dúvidas que reconheceram o acusado especialmente pela característica de uma tatuagem em desenho de coroa na nuca do réu, que revele alé das demais semelhanças ter sido o autor do delito.

Não houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, as vítimas foram ouvidas durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e do Advogado, declararam que reconhecem o réu como autor do delito, sem nenhuma dúvida.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO:

2.1 Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado. Ausência de Reconhecimento Formal.

A defesa de FABIANO ASSUNÇÃO alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é suficiente para indicar o Apelante como o autor do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento do Apelante na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima MARINEZ DE MOURA OLIVEIRA, na data de 12.05.2021 (ID 16669399), em sede policial prestou o seguinte depoimento:

“(...) QUE a depoente é dona de um depósito de bebidas denominado "BRANCA DIST. De bebidas", localizado na Dom Pedro Il, bairro do Morro. QUE no dia 05/05/2021, por volta de 10:00 da manhã, o seu comércio foi invadido por um rapaz baixo, branco, vestido de camisa vermelha e bermuda jeans e sandália preta. QUE as imagens internas de seu comércio filmou o roubo. QUE o indivíduo estava armado de revólver. QUE ele mandou a depoente e um rapaz de nome AUGUSTO se deitarem no chão. QUE ele dizia a todo momento que ia atirar se caso olhasse para ele. QUE ele ainda roubou R$ 200,00 do caixa porque o resto do dinheiro estava dentro de casa, um telefone A50 de cor branco e de AUGUSTO ele levou um telefone A01 vermelho. QUE no mesmo dia soube que o ladrão era FABIANO. QUE chegou a repassar as informações para a Polícia que na data de ontem conseguiram localizá-lo. QUE a depoente não tem dúvidas em afirmar que reconhece FABIANO como sendo o autor do roubo, inclusive a câmera filmou toda a ação criminosa além de que numa das imagens dá para ver bem que ele tem uma tatuagem tipo uma coroa no pescoço na parte de trás. QUE após o roubo FABIANO fugiu a pé e pegou um mototaxista na esquina (...)”.

Em Juízo, de acordo com o texto colacionado na sentença, declarou a vítima MARINEZ OLIVEIRA
in litteris
: “(...)
"Que é vítima e proprietário do estabelecimento; Que era 10:00h do dia; Que esse rapaz passou; Que foi entrando com a arma em punho dizendo que era um assalto; que o outro estava ajeitando o freezer; Que levou nós três pra trás; Que ameaçavam de morte para não reagir; Que a gaveta estava aberta; Que foi levado duzentos reais, um celular e o celular dos rapazes; Que um era funcionário, o Warley; Que o outro estava consertando o freezer; que não conseguiu recuperar o seu celular; Que nunca tinha visto ele antes; Que ele entrou sem a máscara; Que reconhece ele como a pessoa que lhe assaltou; que foi reconhecido por sua tatuagem que tem no pescoço; que as câmeras pegaram isso também; Que a tatuagem é uma coroa de Nossa Senhora; Que é do tamanho médio; Que era um 38; Que ele colocou a arma na sua nuca; Que o tempo inteiro ele disse que não era pra olhar senão ele ia atirar neles
(...)”.

Verifica-se assim, que o Apelante, tenta desconstituir o depoimento prestado pela vítima totalmente harmônico.

A vítima AUGUSTO CÉSAR REIS DA COSTA relatou de igual forma sobre a característica específica da tatuagem de coroa na nuca do acusado, o que demonstra que foi algo discriminativo na abordagem do delito

Com as vítimas reconhecendo tanto em sede policial, quanto em Juízo, o Apelante sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou nulidade.

Há declaração de certeza, especialmente por reconhecer o réu, bem como destacar a característica da tatuagem de coroa na nuca.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais da vítima, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado em sede policial que confessou o delito.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que as provas testemunhais estão em perfeita correlação com os fatos.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade ante a ausência do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2.2. Da desclassificação para o delito de furto e o afastamento da majorante de arma de fogo:

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado para o de furto, sob o argumento de ausência das elementares “
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
” no crime praticado pelo apelante, bem como, ausência do uso de arma de fogo haja vista que a mera declaração da vítima de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, descrevendo ausência de apreensão da arma para que possa precisar o seu potencial lesivo.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não tem amparo, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, ou seja, roubo, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, consoante depoimentos das vítimas, resta superada a perícia técnica, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime de furto ou o afastamento da majorante de uso de arma de fogo, como bem quer fazer entender a defesa.

Com efeito, as elementares da grave ameaça e violência no crime perpetrado pelo recorrente são induvidosas, ante as provas carreadas e evidenciadas nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas colhidos em Juízo, da confissão livre do réu em sede policial.

Ademais, além da confissão do réu não há nos autos qualquer evidência que desconstitua as provas da acusação, álibi ou circunstância que exclua a prática delituosa.

Reitero o depoimento da vítima MARINEZ OLIVEIRA
in litteris
, na parte que importa: “(...)
"Que é vítima e proprietário do estabelecimento; Que era 10:00h do dia; Que esse rapaz passou;
Que foi entrando com a arma em punho dizendo que era um assalto
; que o outro estava ajeitando o freezer; Que levou nós três pra trás; Que ameaçavam de morte para não reagir; Que a gaveta estava aberta; Que foi levado duzentos reais, um celular e o celular dos rapazes (...)”. -
Negritei

Como se vê do depoimento do ofendido ganha elevado destaque em razão da natureza do delito contra ela praticado, consoante farta jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPRÓPRIO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE MAUS-ANTECEDETENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, § 2.º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o paciente praticou o crime roubo impróprio, na modalidade consumada, conforme a narrativa acusatória e os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal e submetidos ao contraditório, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de furto, bem como de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo em questão. Noutras palavras, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido de que o paciente efetivamente praticou e consumou o crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de desclassificação da conduta imputada ao paciente para a infração penal de furto, ou para reconhecer a modalidade tentada.

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Houve fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena na fração acima de 1/6, tendo em vista a existência de 5 (cinco) registros como maus antecedentes e o delito ter sido cometido quando o paciente se encontrava em livramento condicional, o que reclama a imposição de uma reprimenda mais gravosa, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao princípio da individualização da pena. Precedentes.

- É assente nesta Corte a possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem. (AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022).

-- Ainda que se procedesse à detração do tempo descontado pelo condenado em prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, tanto a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), quanto a da circunstância agravante da reincidência autorizam o agravamento do regime carcerário para a modalidade inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Assim sendo, não há o que se falar em desclassificar o crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, para o crime de furto.

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência apreensão da arma e ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
,
noticiam os autos que o Apelante fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima,
sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que a ofendida é bastante incisiva quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

2.3. Aplicação do princípio da consunção, pelo uso de arma de fogo:

O apelante pleiteia a aplicação do princípio da consunção pelo disparo de arma de fogo.

Imperioso destacar que não houve condenação pelo art. 15, da Lei n. 10.826/2003, não havendo que se falar em violação do referido princípio ou mesmo em sua aplicação no presente caso.

2.4.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o recorrente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB.

2.5. Do
Regime Prisional.

Da
mesma forma, o regime prisional aplicado se encontra adequado à pena estabelecida ao recorrente, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CPB.

Por conseguinte, não vislumbro razão apta a ensejar a redução da pena aplicada ao sentenciado, porquanto sua exacerbação se deu em razão da presença de um circunstância judicial desfavorável, fundamentada nos elementos colhidos do caso concreto, bem como em razão do reconhecimento da qualificadora do uso de arma, a qual restou devidamente comprovada no bojo dos autos, devendo permanecer conforme

fixada na r. sentença.

Logo, suficiente e adequada a reprimenda imposta, bem como o regime prisional fixada, não merecendo qualquer reparo a sentença objurgada, eis que o juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, qualquer erro na aplicação da pena, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

2.6. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024